Tribunal: TJSP
Processo: 1044373-40.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA EXECUTADA. SUPERVENIÊNCIA DA NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE DETERMINA O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NA ORIGEM. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE, EM RAZÃO DO ELEVADO VALOR DA CAUSA. REFORMA DA SENTENÇA.

ACÓRDÃO QUE, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, DEU

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA EXECUTADA. SUPERVENIÊNCIA DA NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE DETERMINA O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NA ORIGEM. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE, EM RAZÃO DO ELEVADO VALOR DA CAUSA. REFORMA DA SENTENÇA.

ACÓRDÃO QUE, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RETORNO DOS AUTOS PARA REANÁLISE DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍDOS À APELADA, EMBARGADA, À LUZ DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. TEMA 1.076. ART. 1.030, II, NCPC.

HIPÓTESE DE REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO, MANTENDO-SE O PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E IMPROCEDENTE A EXECUÇÃO, DETERMINANDO-SE SUA EXTINÇÃO. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA APELANTE. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA APELADA E EMBARGADA, QUE SÃO FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA (EXECUÇÃO), CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.076).

APELAÇÃO DA EMBARGANTE PROVIDA.